Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-59.2017.8.11.0106
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000009-59.2017.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA - CPF: 527.991.586-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

O processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga por mais de sete anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que, nos autos da Ação de Execução no 0000009-59.2017.8.11.0106, movida em face de ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões, o banco apelante assevera que a extinção do feito foi precipitada, e que diligenciou de todas as maneiras possíveis e cabíveis para localização do devedor, ao contrário do que foi alegado na sentença de que não cumpriu com o desenvolvimento válido do processo.

Ademais, após a intimação do douto juízo para requerer o fosse de direito, houve um equívoco com o protocolo da petição, o que não enseja logo a extinção do feito.

Ao final, requer a reforma da sentença para ser determinado o prosseguimento do curso processual.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão controvertida diz respeito à alegada impossibilidade de extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, porquanto não esgotados os meios existentes para a efetiva citação do apelado.

No caso dos autos, verifica-se que não houve qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo Juízo
a quo
, eis que, no decorrer de mais de 03 (três) anos foram enviadas todas as formas de localização da devedora. Contudo, sem sucesso.

Assim, não há que se falar em precipitação do
decisum
. Com efeito, era ônus do apelante/autor indicar o endereço para citação da parte adversa e promover o regular andamento do feito, encargo esse do qual não se desincumbiu.

Desse modo, inexistindo a indicação correta do endereço da parte ré, restou inviabilizada a marcha regular do respectivo procedimento, o que caracteriza a ausência de pressuposto objetivo de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, vício esse que pode e deve ser conhecido, inclusive,
ex officio
em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, não sendo realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Em que pese à alegação da parte apelante acerca da não observância aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetiva prestação jurisdicional, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque a extinção do processo é a sanção aplicável às partes em decorrência de sua desídia em atuar na célere e eficaz tramitação do feito.

Além do mais, o processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que feito já se prolonga por mais de cinco anos, e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Assim, a decisão atacada deve ser mantida.

Nesse sentido, segue recente decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA FINS DE EXTINÇÃO DO FEITO. A extinção do feito com base no artigo 267, inciso IV, do antigo Código de Processo Civil não pressupõe intimação da parte. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação Cível No 70068792662, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 19/05/2016) (grifo nosso)

E de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– ART. 267, IV, DO CPC (...) INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 267, § 1o, DO CPC (...) impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem a necessidade de intimação pessoal do autor. (Ap 5636/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 06/04/2015) (grifo nosso)

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021